Tribunal: CARF
Processo: 13766.720051/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720051/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS MANOEL SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JULGADOR
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido
aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF Suplementar, código 2904, no valor de R$13.034,89 decorrente da glosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720051/2012-93
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720051/2012-93

de dedução de previdência oficial no valor de R$669,600 e de dedução de pensão
alimentícia judicial deduzida indevidamente no valor de R$46.730,00, conforme
Enquadramento Legal e Descrição dos Fatos das folhas 9 e 10.
O notificado impugna o lançamento através do documento das folhas 2 a 5, alegando
que tais deduções já foram comprovadas quando do atendimento do Termo de
Intimação. Aduz que os comprovantes de contribuições previdenciárias do empregado
doméstico não foram solicitados e que a simples sentença judicial já comprova o
pagamento das pensões. Anexa documentos e requer a revisão do lançamento fiscal.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura
pública. Os valores referentes ao 13o salário são tributados exclusivamente da fonte e
não são passíveis de dedução na DAA.
GLOSA DE DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. Todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. São passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF as contribuições para
previdência oficial, assim entendidas as contribuições para o Regime Geral de
Previdência Social e Fundos de Previdência dos Estados e Municípios que garantam
benefícios semelhantes ao Regime Geral.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE DOMÉSTICOS. São
passíveis de dedução do Imposto Devido as contribuições patronais dos empregadores
domésticos limitadas a um salário mínimo mensal.
ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as
alegações que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção
de provas, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as
hipóteses previstas na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) divergência entre decisões para mesma questão de fato
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720051/2012-93

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareço que não vislumbro a suposta ilegalidade alegada em
sede de preliminar pelo Recorrente, uma vez que apesar de as duas decisões distintas emanadas
pela 4a Turma da DRJ/POA serem relativas a mesma infração (dedução indevida de pensão
alimentícia judicial), contudo, são de anos-calendários distintos, logo as provas juntadas aos
processos administrativos fiscais para comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia
também não são as mesmas, sendo que o julgador administrativo faz uma análise conjunta de
todas as provas dos autos, para então formar sua decisão, de acordo com o princípio do livre
convencimento motivado.
Logo, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 47.399,60.
Em relação à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto,
no essencial:
(...)
Quanto a glosa de pensão alimentícia a mesma foi motivada porque a fiscalização
entendeu como não comprovados os pagamentos através dos envelopes por não
identificarem o contribuinte como depositário, como segue:
“Glosa do valor de R$46.730,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
ULLY CARRACA SOARES, GIULIA CARRACA SOARES, MIRELLE DORNELAS
SOARES - Os documentos apresentados (depósitos em envelopes) não são válidos para
comprovar dedução com pagamento de pensão alimentícia, pois, não identificam o
contribuinte como depositante e não foram apresentados comprovantes de
processamento final das operações. Dedução glosada por falta de comprovação. Os
comprovantes de depósito em conta corrente (R$ 1.260,00) não identificam o
contribuinte como depositante. Dedução glosada por falta de comprovação.”
Da análise dos documentos anexados ao processo e dos extratos das contas correntes de
Geórgia Correa G. Carraca e Maria Elizabeth Oliveira não é possível identificar que a
origem dos recursos sejam dos rendimentos tributáveis do notificado. Observa-se que é
necessário a comprovação da origem dos recursos deduzidos visto que serão tributados
no destino, razão de serem deduzidos na origem.
O contribuinte acordou o pagamento de pensão alimentícia no valor de 3 salários
mínimos mensais para as filhas ULLY e Giulia Carrara Soares cujos extratos bancários
não identificam o depositante dos créditos assinalados como decorrentes do pagamento
da pensão e, portanto, não comprovam que o titular sofreu o respectivo ônus.
Quanto aos depósitos efetuados na conta de Maria Elizabeth Oliveira cujos valores
declarados ultrapassam os valores destacados no item “V” cujo percentual de 35%
correspondia aos dois filhos Carlos Manoel e Mirelle, ou seja, o valor máximo a ser
deduzido corresponde a 12,5% dos rendimentos tributáveis do alimentante para cada
beneficiário. Todavia, tais valores não foram comprovados como transferidos do
notificado para a beneficiária da pensão ou sua representante. Os extratos da conta-
corrente de Maria Elizabeth Oliveira com créditos sem identificação do depositário, não
comprova o efetivo pagamento da obrigação de alimentos e, tampouco, o valor pago.
Não há como identificar nos extratos que os depósitos foram feitos pelo impugnante.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.760 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720051/2012-93

Portanto, não atendida a exigência fiscal para que o contribuinte comprovasse a efetiva
transferência dos valores declarados. As declarações das folhas 65 e 66 não são
suficientes para comprovar a efetividade dos pagamentos e só aceitas quando o
contribuinte comprova que tais valores foram oferecidos a tributação pelas
beneficiárias.
(...)
Logo, não está demonstrado nos autos o efetivo pagamento da pensão alimentícia
judicial, devendo então ser mantida a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 212
DF CARF MF
Original